Tribunal: TJDFT
Processo: 0719099-24.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA DE MOTOCICLETA NOVA. DEFEITO NA PARTE ELÉTRICA. VÍCIO OCULTO CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE REPARO NO ATERRAMENTO DA MOTO. PLEITO DE MAJORAÇÃO DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MAIOR REPERCUSSÃO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. A lide versa sobre reparação de danos patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes de vício oculto apresentado por motocicleta nova (0km) adquirida pelo autor junto à ré.
2. O Juízo 1o JEC de Taguatinga julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte ré na obrigação de fazer, consistente na substituição da peça defeituosa (bateria), bem como a pagar ao autor o valor de R$ 140,00, a título de dano material, e R$ 1.000,00, a título de danos morais.
3. O autor interpôs recurso para majoração dos danos morais, alegando aplicação da teoria do desestímulo, com valor fixado em montante condizente ao porte da empresa ré, bem como para reparar vício que ainda persiste na motocicleta. Requer, assim, a majoração do valor da reparação para, no mínimo, R$ 12.000,00, bem como a condenação da ré na obrigação de reparar o aterramento antes de efetivar a troca da bateria.
4. Entende-se por vício redibitório, nos termos do art. 441 do Código Civil, o vício oculto apresentado pelo bem, móvel ou imóvel, objeto de transferência em contratos comutativos, que o torne impróprio ao uso ou reduza seu valor. Tal impropriedade ou imperfeição deve ser preexistente à tradição do aludido bem. Neste caso, a responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se perecer por vício oculto, já existente ao tempo da tradição.
5. No caso concreto, é incontroversa a existência de defeitos preexistentes na parte elétrica da motocicleta vendida pela ré ao autor. Em sua contestação, a ré confirmou que a bateria da motocicleta do autor fora danificada pela folga excessiva do aterramento da moto. Sustentou, também, que, após o referido diagnóstico, procedeu ao efetivo reparo da peça.
6. Todavia, tal alegação não restou comprovada nos autos. O único documento juntado pela ré (ID 27197182, pág. 4) tão somente descreve o vício encontrado na motocicleta, mas não evidencia qualquer medida tomada pela concessionária ré no sentido de sanar o problema.
7. É importante destacar que somente a troca de bateria não resolverá o problema, pois, sem o efetivo reparo do aterramento, a nova bateria também irá danificar dado o problema da parte elétrica que não foi resolvido pela ré. Portanto, o pedido de reparação do aterramento também deve ser julgado procedente.
8. Por outro lado, em que pese a alegação do recorrente, de elevação do valor da reparação a montante suficientemente, a fim de coibir reiteração de conduta da ré, tenho que não há nos autos elementos capazes de comprovar que a situação narrada tenha causado maiores desdobramentos à honra do autor e que sejam capazes de justificar a alteração do quantum reparatório arbitrado (R$ 1.000,00).
9. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, baseado nas provas do fato, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, tendo em vista que se encontra mais próximo às provas produzidas nos autos. A coerência dessa assertiva, reside no entendimento de que a justiça deve ser aplicada a cada caso concreto, segundo as suas peculiaridades, principalmente no que se refere ao complexo quadro fático de que se reveste o dano moral, quando diversos fatores objetivos e subjetivos (em certo grau) devem ser sopesados pelo julgador. A gravidade e extensão do dano (CC, Art. 944), o grau de culpa, a capacidade econômica do ofensor, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
10. A modificação do valor fixado somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência do valor, o que não restou demonstrado nestes autos, porquanto a indenização foi fixada de forma razoável e proporcional, atendendo a finalidade de prevenção e pedagógico-punitiva que se revestem as condenações e ainda sem ocasionar enriquecimento indevido do autor ou prejuízo vultoso à ré.
11. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, em parte, para condenar a ré à obrigação de providenciar o conserto do aterramento da motocicleta do autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da sua intimação pessoal a ser realizada após o trânsito em julgado desta sentença, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.